Tribunal: TJBA
Processo: 8029942-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029942-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO GOMES FERREIRA

Advogado(s)
:
MIGUEL DIAS FREIRE DE MELLO

17IZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. TEMA REPETITIVO 1044 DO STJ. COBRANÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO PROVIDO.

1. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DEFINITIVO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS

Em ações acidentárias julgadas improcedentes, nas quais a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, a responsabilidade pelo custeio definitivo dos honorários periciais adiantados pelo INSS recai sobre o Estado, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1044 do Superior Tribunal de Justiça.

2. FORMA DE COBRANÇA: DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA

A cobrança dos honorários periciais do Estado pode ser processada nos próprios autos da ação originária, sendo desnecessária a propositura de ação autônoma ou a participação do ente federado na fase de conhecimento.

3. FUNDAMENTO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO TEMA 1044

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de declaração ao Tema 1044, afastou expressamente a exigência de o Estado ter integrado a lide originária, esclarecendo que sua responsabilidade decorre do dever constitucional de garantir o amplo acesso à justiça e a efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita.

4. OBSERVÂNCIA AO PRECEDENTE VINCULANTE

A decisão que exige o ajuizamento de ação autônoma para cobrança dos honorários periciais do Estado viola o art. 927, III, do Código de Processo Civil, por desconsiderar a interpretação conferida pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo.

5. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL

A exigência de nova demanda para satisfação de obrigação já reconhecida em precedente vinculante compromete a efetividade da prestação jurisdicional e a celeridade processual, impondo ônus desnecessário ao INSS e ao próprio sistema de justiça.

6. INTIMAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

Determinada a intimação do Estado da Bahia para promover o pagamento dos honorários periciais adiantados pelo INSS, nos próprios autos da ação acidentária.

7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8029942-52.2025.8.05.0000 , em que figura como agravante,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e, agravado,
CARLOS ALBERTO GOMES FERREIRA,

ACORDAM
os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 29 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator